Tribunal: STF
Processo: Rcl 50166
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.121.633/GO. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS QUE TRATEM DA MATÉRIA EM ÂMBITO NACIONAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, com fundamento nos arts. 102, I, l, da Constituição da República, 988 e seguintes do Código de Processo Civil e 156 e seguintes do RISTF, ajuizada pelo Sindicato das Empresas de Asseio, Conservação, Trabalhos Temporário e Serviços Terceirizáveis do Distrito Federal – SEAC/DF, contra decisão da Seção Especializada em Dissídios Coletivos do Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo nº 662-33.2018.5.10.0000, que teria descumprido a decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.121.633/GO – Tema 1.046 da Repercussão Geral.
    2. O reclamante sustenta não observada a determinação do Relator do ARE 1.121.633/GO, Ministro Gilmar Mendes, fundamentada no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, de suspender todos os processos em trâmite no território nacional que versem sobre validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.
    Defende que a Corte reclamada manteve a compreensão segundo a qual a cláusula de convenção coletiva que verse sobre quota para contratação de aprendizes é nula, sob o fundamento de que cuida de direito indisponível. Assevera que “o objeto da ação anulatória de convenção coletiva é a validade de cláusula coletiva, firmada entre SEAC/DF e SIS/DF, e a extensão do princípio da prevalência do negociado sobre o legislado, discussões intrínsecas ao Tema 1.046 da Tabela de Temas do Supremo Tribunal Federal”.
    Requer a concessão de medida liminar para suspender o Processo nº 662-33.2018.5.10.0000, a fim de evitar dano irreparável. No mérito, postula a cassação do ato reclamado.
    3. Deixo de determinar tanto o pedido de informações à autoridade reclamada quanto a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a intimação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    2. O art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
    (...)”
    3. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na violação da decisão proferida pelo Relator do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.121.633 (Tema 1046 da repercussão geral), Ministro Gilmar Mendes, que, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.
    4. Reproduzo a decisão reclamada, na fração de interesse:
    “[...] 
    I - CONTROVÉRSIA JURÍDICA QUE GIRA EM TORNO DO CUMPRIMENTO DAS COTAS DE CONTRATAÇÃO DE APRENDIZES. PREVISÃO EM CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DE SUPRESSÃO DE FUNÇÕES PARA COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. NÃO APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO DO QUE DECIDIDO NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.121.633 (TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL). SUPOSTA CONTRADIÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DA ABRANGÊNCIA DO TEMA 1046 DE REPERCUSSÃO GERAL ENTRE A 1ª TURMA DO STF E O MINISTRO GILMAR MENDES. INOVAÇÃO RECURSAL 
    [...]
    O SEAC/DF aponta omissão do acórdão embargado quanto ao esclarecimento dado pelo Ministro Gilmar Mendes, relator do ARE 1.121.633/GO, de que a discussão sobre o convencionamento de cláusulas sobre aprendizagem tem natureza constitucional e se amolda perfeitamente ao Tema 1046 de Repercussão Geral. 
    Postula o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão. 
    Ao exame. 
    Eis o acórdão embargado: 
    [...]. Por intermédio de despacho, determinei a suspensão do presente feito, que trata de cumprimento das cotas de aprendizes, em razão da diretriz fixada no Tema 1046 de Repercussão Geral - Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. 
    Entretanto, a 1ª Turma da Suprema Corte decidiu, no julgamento da RCL 40.013 AGR/MG, que a controvérsia jurídica que gira em torno do cumprimento das cotas de aprendizes e deficientes tem assento constitucional previsto nos arts. 7º, XXXI, 203, IV, e 227, caput e § 1º, II. Dessa forma, concluiu que a referida matéria não está abarcada pelo Tema 1046 da Repercussão Geral (Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente), conforme os fundamentos sintetizados na ementa: 
    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COTA DE CONTRATAÇÃO DE APRENDIZES E PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. PREVISÃO EM ACORDO COLETIVO DE TRABALHO DE SUPRESSÃO DE FUNÇÕES PARA COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ALEGAÇÃO DE APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO DO QUE DECIDIDO NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.121.633 (TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL). DISTINÇÃO ENTRE O PRECEDENTE INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE E O CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE ESTRITA ADERÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RCL 40013 AGR/MG. Órgão julgador: Primeira Turma. Relator: Min. Luiz Fux. Julgamento virtual de 21 a 28/08/2020. Publicação: 09/09/2020) 
    Desse modo, acolho a pretensão do Ministério Público do Trabalho, para, tornando sem efeito o despacho de fls. 465/467, determinar o regular prosseguimento do feito. 
    A decisão embargada é bastante clara e encontra-se plenamente fundamentada. Não há que se falar em omissão da decisão, mas em decisão contrária aos interesses do embargante. 
    A matéria jurídica invocada foi devidamente analisada por esta Seção Especializada e decidida nos estritos termos da jurisprudência desta Corte. 
    Trata-se de inovação o questionamento do embargante quanto à suposta contradição de interpretação da abrangência do Tema 1046 de Repercussão Geral entre a 1ª Turma do STF e o relator do ARE 1.121.633/GO, Ministro Gilmar Mendes, uma vez que a questão não foi suscitada nem discutida no processo. 
    Nesse contexto, não há omissão, contradição e obscuridade a serem sanados. Pelo exposto, não constatados os vícios de procedimento previstos nos arts. 1.022 do CPC/2015 e 897-A da CLT, rejeito os embargos de declaração. 
    II – CLÁUSULA SÉTIMA – JOVEM APRENDIZ. COTA DE CONTRATAÇÃO. BASE DE INCIDÊNCIA. INTERESSE DIFUSO NÃO SUSCETÍVEL A NEGOCIAÇÃO COLETIVA. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE INCOMPATIBILIDADE DO CONTRATO DE APRENDIZAGEM COM AS PROFISSÕES DESCRITAS NA CLÁUSULA SÉTIMA DA CCT 2021. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA 
    O embargante alega que o acórdão da SDC do TST eximiu-se da análise sobre a incompatibilidade da aprendizagem com as profissões referenciadas na Cláusula Sétima da CCT 2021. Afirma que o acórdão embargado, “ao deixar de enfrentar tal ponderação, ponto relevante para a discussão acerca da incompatibilidade da aprendizagem com as profissões excluídas da base de cálculo, (...) acabou por perpetuar a falha na prestação jurisdicional (art. 93, IX, da CF).” 
    Salienta que “o Decreto nº 9.579/2018, que regulamenta a aprendizagem, estabelece que as funções que exigem formação profissional são definidas na CBO, sendo expressamente excluídas dessa definição as funções que dependem da habilitação em curso técnico ou superior.” 
    Ressalta que “a exclusão das profissões de técnico de secretariado, secretário executivo e secretário bilíngue da base de cálculo para o cumprimento da cota de aprendizagem está em perfeita sintonia com os ditames legais das normas que regem especificamente os referidos temas.” 
    Reforça que, “considerando a incompatibilidade dessas profissões com a aprendizagem, é que se verifica a válida e regular publicação da inaplicabilidade dessas funções à base de cálculo para preenchimento das cotas pelas empresas, independente da extensão ou natureza da matéria.” Postula o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão.
    Esta SDC negou provimento ao recurso ordinário do embargante, pelos fundamentos sintetizados na seguinte ementa: 
    CLÁUSULA SÉTIMA – JOVEM APRENDIZ. COTA DE CONTRATAÇÃO. BASE DE INCIDÊNCIA. INTERESSE DIFUSO NÃO SUSCETÍVEL A NEGOCIAÇÃO COLETIVA. O Ministério Público do Trabalho ajuizou ação anulatória visando a declaração de nulidade da Cláusula Sétima da Convenção Coletiva de Trabalho, que trata de cota de contratação de jovem aprendiz. Quando instada pela via da ação anulatória, compete à Justiça do Trabalho, por meio dos seus Tribunais, apreciar o teor das normas firmadas em instrumento normativo autônomo à luz do ordenamento jurídico vigente, e, se for o caso, extirpar do diploma negociado pelos seres coletivos as regras que retiram direitos assegurados por norma estatal de caráter indisponível. O art. 7º, XXVI, da Constituição Federal de 1988, assegura o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho, que são elaborados e firmados pelos entes coletivos. A autonomia de vontade dos seres coletivos, manifestada mediante os instrumentos normativos autônomos encontra limite nas normas heterônomas de ordem cogente, que tratam de direitos de indisponibilidade absoluta e normas constitucionais de ordem e de políticas públicas. No caso, a norma impugnada foi fixada em instrumento normativo que vigorou pelo período de janeiro de 2018 a dezembro de 2018, portanto, já na vigência da Lei nº 13.467/2017, que, por sua vez, considera objeto ilícito de negociação as medidas de proteção legal de crianças e adolescentes (art. 611-B, XXIV, da CLT), que se encontram inseridas no capítulo IV da CLT, que inclui as cotas de aprendizagem (art. 424 a 433 da CLT). O art. 611 da CLT dispõe que "Convenção Coletiva de Trabalho é o acordo de caráter normativo, pelo qual dois ou mais Sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas representações, às relações individuais de trabalho". Efetivamente, a autonomia coletiva dos sindicatos, assegurada pela Carta Magna, abrange a elaboração de normas de natureza coletiva atinentes às condições aplicadas no âmbito das relações bilaterais de trabalho. Observa-se que, ao excluir as funções de técnico de secretariado, secretário executivo e secretário bilíngue do cômputo na base de cálculo da cota prevista no artigo 429 da CLT, a norma impugnada trata de matéria que envolve interesse difuso (direito indivisível em que são titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato), no caso, o interesse de jovens aprendizes. Ou seja, a regra atacada transpassa o interesse coletivo das categorias representadas, para alcançar e regular direito difuso dissociado das condições de trabalho dos trabalhadores, tratando-se, inclusive, de matéria de ordem e de políticas públicas. Há, portanto, flagrante violação do art. 611 da CLT. Nessa condição, contata-se que a cláusula ora em exame não atende os requisitos de validade estabelecidos no art. 104 do CCB, notadamente quanto à falta da capacidade dos agentes convenentes para consentir e de dar função à regra, cujo objeto, repita-se, ultrapassa os interesses coletivos das categorias representadas, avançando sobre interesse de caráter difuso, que não são passíveis de negociação coletiva. Esta SDC já se pronunciou algumas vezes no sentido de declarar a nulidade de cláusula pactuada em instrumento normativo que trata de matéria estranha ao âmbito das relações bilaterais de trabalho, por afronta ao art. 611 da CLT. Há julgados da SDC. Por óbvio, a declaração de nulidade da cláusula não elide as limitações e exclusões fixadas em regramento normativo estatal vigente, para efeito do cálculo do percentual de contratação de aprendizes. Recurso ordinário a que se nega provimento. 
    A decisão embargada é bastante clara e encontra-se plenamente fundamentada. Não há que se falar em omissão, mas em decisão contrária ao interesse da embargante. Efetivamente, a decisão ora embargada entregou de forma plena e clara a prestação jurisdicional. Obviamente, dentro dos limites traçados pela legislação para essa espécie de instrumento jurídico. 
    Ademais, a matéria jurídica invocada no recurso ordinário foi devidamente analisada por esta Seção Especializada e decidida na esteira do entendimento que prevalece nesta Corte no sentido de que a regra atacada transpassa o interesse coletivo das categorias representadas, para alcançar e regular direito difuso dissociado das condições de trabalho dos trabalhadores, tratando-se, inclusive, de matéria de ordem e de políticas públicas. 
    Há, portanto, flagrante violação do art. 611 da CLT. Nessa condição, contata-se que a cláusula ora em exame não atende os requisitos de validade estabelecidos no art. 104 do CCB, notadamente quanto à falta da capacidade dos agentes convenentes para consentir e de dar função à regra, cujo objeto, repita-se, ultrapassa os interesses coletivos das categorias representadas, avançando sobre interesse de caráter difuso, que não são passíveis de negociação coletiva. Vale registrar que o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte, mas sim a responder, de forma fundamentada, aos questionamentos por ela trazidos acerca da questão jurídica posta. No caso, a jurisdição foi prestada, mediante decisão suficientemente fundamentada, de forma clara e precisa, conforme a livre convicção do julgador, como lhe permite o art. 371 do CPC/2015. 
    Nesse contexto, não há omissão, contradição e obscuridade a serem sanados”. 
    5. Emerge da transcrição que a controvérsia objeto da decisão reclamada não cuida da supressão ou da restrição de direito trabalhista não assegurado na Constituição Federal.
    6. Diversamente, trata-se de condenação estipulando, com base na legislação infraconstitucional conformadora de norma expressa da Constituição, o percentual mínimo cogente para contratação aprendizes. Com efeito, calcada a decisão reclamada no art. 611-B, XXIV, da CLT (incluído pela Lei 13.467/2017), que expressamente prescreve “objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, exclusivamente, a supressão ou redução” de direitos atinentes a medidas de “proteção legal de crianças e adolescentes”, ideais expressos no art. 227, caput e § 1º, da Constituição Federal. 
    7. Nesse contexto, ausente identidade material entre a decisão reclamada e a referência paradigmática.
    8. Nessa mesma linha, colho decisões singulares prolatadas ao exame de hipótese correlata:
    “[...] No caso sob análise, entendo que a referida legislação infraconstitucional, ao estabelecer cotas para a contratação de jovens aprendizes e de pessoas portadoras de deficiência, nas hipóteses delimitadas, concretiza as normas programáticas da Constituição que garantiram especial proteção a esses grupos de pessoas, verbis: 
    “Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010) 
    § 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos: (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010) 
    I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-infantil; 
    II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010) 
    § 2º A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência. 
    § 3º O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos: 
    I - idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho, observado o disposto no art. 7º, XXXIII; 
    II - garantia de direitos previdenciários e trabalhistas; 
    III - garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola; (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)” (grifei). 
    Consentâneo a essa escolha, o legislador constituinte originário reitera a proteção aos direitos de jovens aprendizes e de portadores de deficiência no capítulo reservado aos direitos sociais, conforme se lê do rol de direitos trabalhistas, verbis:
    “Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: […] 
    XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil; 
    XXXI - proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência; 
    [...]
    XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) [...]” (grifei). 
    Assim, entendo que as cláusulas coletivas objeto de impugnação pelo Ministério Público do Trabalho não flexibilizam os direitos trabalhistas dos substituídos das entidades sindicais que firmaram os acordos. 
    Na verdade, tais cláusulas tornam inócuas normas legais cogentes que instituem políticas públicas de inclusão social e previnem práticas discriminatórias no acesso ao mercado de trabalho. Nesse contexto, não poderiam as entidades de classe renunciar a direitos que não pertencem exclusivamente a seus filiados, mas a grupos sociais protegidos pela Constituição. 
    Concluo, portanto, que não há estrita aderência entre a controvérsia contida no processo de origem e o Tema 1.046 da Repercussão Geral”. (Rcl 49702, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.10.2021).
    “6. No caso, discute-se a validade de norma coletiva na qual se pactuou na Cláusula 45ª “que as empresas da categoria estarão atendendo plenamente a função e a obrigação emergentes do art. 129 da CLT, na medida em que contratarem a quantidade de jovens aprendizes prevista em lei utilizando como base de cálculo exclusivamente o número de trabalhadores lotados em suas atividades administrativas internas” e na Cláusula 46ª que “fica convencionado que as empresas da categoria estarão atendendo plenamente a função e a obrigação emergentes da Lei 8.213/91 contratando o percentual legal calculado sobre o número de empregados do administrativo interno das empresas”. 7. O art. 7º, XXXI, da Constituição Federal discorre sobre a proibição de qualquer discriminação quanto ao salário e a critérios de admissão do trabalhador com deficiência, e o art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal discorre sobre a proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo como aprendizes a partir dos quatorze anos. 8. O art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, dispõe sobre os critérios para a definição da base de cálculo para a admissão mínima de pessoas com deficiência e o art. 429 da CLT dispõe sobre os percentuais e a base de cálculo para a admissão de aprendizes. Tais normas, apesar de classificadas como legislação infraconstitucional, realizam o papel de garantir a aplicação de norma expressa na Constituição, de forma a evitar tratamento discriminatório a pessoas com deficiência ou a aprendizes, garantindo condições adequadas de trabalho. As cláusulas do acordo coletivo, portanto, dizem respeito a direito trabalhista assegurado constitucionalmente, não se adequando o pedido de suspensão da reclamante ao Tema 1.046”. (Rcl 47.504, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 28.6.2021).
    “[...] No caso, o Juízo da Vara do Trabalho de Confresa proferiu decisão liminar com o seguinte teor: [...]
    Verifico que as cláusulas 32ª e 33ª excluem os vigilantes a que alude a Lei nº 7.102/82, em seu art. 16, inciso IV, da base de cálculo para aferição da quantidade de aprendiz e deficiente físico a ser contratado pelos empregadores da categoria, em clara violação aos artigos 429 e da CLT e 93 da Lei 8.213/91. Nesse sentido, o artigo 10, do Decreto 5.598/2005 estabelece: 
    Requerida a reconsideração da decisão, visando a suspensão do trâmite processual, o Juízo reclamando assim se manifestou: 
    “As ponderações feitas pelo réu não podem prosperar porque, como bem ponderado pelo relator dos autos do processo referente ao tema 1046 que tramita no STF, as questões atinentes à validade ou não validade de normas coletivas se referem a direitos disponíveis e não indisponíveis (dentre eles o referente à diretriz anti-discriminatórias), justificando assim, o indeferimento do apelo de reconsideração e mantendo incólume a liminar deferida.” (eDOC 9) 
    Como se afere das decisões transcrita, o caso não se amolda à questão tratada nos autos do ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), porquanto a discussão extrapola a discussão tratada no referido paradigma, o qual trata da validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. Com efeito, conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. 
    Nesse sentido: 
    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 6534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008). 
    Dessa forma, é evidente a falta de estrita aderência entre o ato reclamado e a decisão proferida no mencionado ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), o que torna inviável o pedido formulado na presente reclamação.[...]” (RCL 38.676 , Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 06.2.2020).
    9. A jurisprudência desta Corte exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle do STF (Rcl 19394/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 24.4.2017; Rcl 19631/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 01.7.2015; Rcl 4.487/PR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 5.12.2011), o que não se configura na espécie.
    10. Por esse motivo, tenho que a decisão reclamada em nada desrespeitou a decisão proferida no ARE nº 1.121.633, Tema 1.046 da sistemática de repercussão geral, ao não suspender o trâmite do processo de origem.
    11. Destaco, por fim, inviável conferir à reclamação a natureza de sucedâneo recursal.
    12. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de outubro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora